Tribunal: TJMT
Processo: 0000995-36.2013.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000995-36.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 181.358.381-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PARA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A sentença proferida sem antes apreciar o pedido da parte ré para a nomeação de advogado dativo viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da vedação da decisão surpresa.

2 - A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Valdevino Rodrigues da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000995-36.2018.811.0079 (Código 32541), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o requerido a obrigações de fazer e não fazer, consistentes em cessar as atividades degradantes do meio ambiente, recompor integralmente a área degradada, conforme projeto aprovado pelo órgão ambiental e a proceder a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Nas razões recursais, argui o apelante que, após ser citado, requereu a nomeação de advogado dativo, pois alegou não ter condições de contratar advogado particular. Não obstante, antes da análise do pleito defensivo, o Juízo proferiu sentença julgando procedentes todos os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Dessa forma, pretende que seja anulada a decisão recorrida e que os autos retornem à Primeira Instância, a fim de que possa contestar o pedido e produzir provas (Id 13149978).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo acolhimento do pedido de nulidade da sentença e retorno dos autos à Primeira Instância (Id 13149979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença ora recorrida a fim de que retornem os autos ao Juízo Singular, oportunizando ao requerido a apresentação de sua defesa e a ambas as partes a produção de provas que entendem ainda necessário produzir (Id n. 20197005)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do apelante
Valdevino Rodrigues da Silva
, sustentando que este seria responsável pela destruição de 04 (quatro) hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n° 489238-D lavrado pelo Instituo Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA.

Após a decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público (Id 13149989), foi procedida a citação do requerido, aqui apelante (Id 13149965).

Instado a se manifestar,
aportou manifestação nos autos por meio de advogado contratado, apenas para este ato
, e, aduzindo ser pessoa idosa, analfabeta, que se sustenta por meio de benefício de prestação continuada (BPC - LOAS), portanto, sem condições para contratar advogado para todos os atos do processo, pediu a nomeação de um advogado dativo para fazer sua defesa e produzir provas (Id 13149969).

Ocorre, entretanto, que, sem apreciar o pedido, o Juízo
a quo
proferiu sentença, deferindo todos os pedidos do Ministério Público (Id 13149966).

De fato, pela análise dos autos, é forçoso reconhecer que não foi dada oportunidade de defesa ao apelante, posto que o Juízo deixou de apreciar seu pedido para a nomeação de advogado dativo e proferiu a sentença sem lhe oportunizar a defesa prévia.

Não bastasse, também não foi oportunizado ao Ministério Público a manifestação acerca da necessidade de produção de mais provas, conforme o próprio sustenta.

Com efeito, o Código de Processo civil consagra a regra da proibição da decisão surpresa, segundo a qual, a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito das quais não se tenha dado às partes prévio conhecimento e oportunidade para se manifestar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade para se manifestar sobre o documento de cessão apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual, antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução,
fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial

A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão
agravada.

(N.U 1024424-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL (ART. 321 DO CPC) -
QUESTÃO NÃO OBSERVADA - “ERROR IN PROCEDENDO” - SENTENÇA DESCONTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO.

“O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de
cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil
”.
(N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PROCURAÇÃO SEM TRADUÇÃO E INTERPRETE – INOBSERVÂNCIA A FORMA PRESCRITA EM LEI – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – DESPACHO SANEADOR –
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ARTIGOS 9o E 10 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – FASE INSTRUTÓRIA - NÃO OPORTUNIZADA A INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Apesar de tal disposição tem-se que o reconhecimento da decadência, no momento processual antecedente ao início da instrução, importaria na obrigatoriedade de intimação das partes, uma vez que o processo teve o curso normal com manifestações de todos os interessados. E, não na análise inicial da causa o que dispensaria a manifestação.

A questão meritória demanda produção de prova e de fato está atrelada a questão de decadência ou não ao mérito da ação, de modo que pleiteado pelas partes, produção de prova, há o nítido cerceamento de defesa. Nesse passo, o julgamento da lide está impossibilitado por ausência de elementos contundentes acerca dos fatos que devem ser objeto de instrução.

As partes requereram a produção de provas, e deveria ter dado início a fase de instrução e julgamento do processo. De modo que, o processo não está apto a julgamento dada a complexidade da causa que demanda dilação probatória não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.
(N.U 0015162-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (destaquei)

No caso, além de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, a sentença, consequentemente, incorreu na violação do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, fato, aliás, inconteste, porquanto admitido em contrarrazões e teve a tese acolhida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim sendo, sem resistência da parte contrária, nem do Ministério Público na qualidade de
custos legis
, desnecessárias maiores delongas, de forma que
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno da causa ao Juízo
a quo
, de forma a permitir que a parte apelante possa contestar a ação e haja a devida instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022